Tribunal: TJDFT
Processo: 0729122-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729122-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: TATIARA PARANHOS GUIMARÂES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSÃO. COOBRIGADOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. 1. Ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio, referente a compra e venda de moeda estrangeira com promessa de entrega futura. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações negociais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos casos de responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores decorrente das relações consumeristas, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso daquele que efetivamente reparou o dano contra os demais coobrigados, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 3. Para a ocorrência da litispendência, além da duplicidade de ações com as mesmas partes é necessário que a causa de pedir e o pedido sejam idênticos (CPC, art. 337, VI). 4. Diante da solidariedade decorrente da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço (CDC, art. 7, parágrafo único e art. 18) que permite ao consumidor demandar um ou mais coobrigados, em conjunto ou separadamente, ocorrendo o julgamento de demanda semelhante contra um ou mais coobrigados, inviável a conexão. 5. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 6. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 7. As instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos (CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II). 8. “São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial” (CC, art. 318). A venda de dólar ao consumidor considera o câmbio do dia. 9. Ausente convenção em sentido contrário, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic, desde a data da citação (CC, arts. 406 e 405). Precedentes do STJ e do TJDFT. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, asseverando a ocorrência de nulidade do contrato firmado entre a recorrida e a IEX, uma vez que celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora. Argumenta ser inaplicável do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço à parte recorrida; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando inexistir responsabilidade da corretora, tendo em vista a ausência de poderes conferidos pelo BACEN para operar com liquidação futura, razão pela qual não teria outorgado poderes que não possui. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1380831 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 30/6/2022). Demais disso, as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1363351 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024